Tribunal: TJBA
Processo: 0506423-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506423-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Lar Patrimonial SA Ltda

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E SUFICIENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE FIXADO PELO TRIBUNAL PLENO NAS ADI(s) Nº 0002526-37.2014.8.05.0000 E Nº 0002398-17.2014.8.05.0000. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES CAPAZES DE AFASTAR O
ENTENDIMENTO VINCULANTE
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

2.
Na espécie
,não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando que a legislação municipal que embasou o lançamento do imposto foi considerada válida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, com força obrigatória para os órgãos fracionários deste Tribunal.

3.
Além disso, o julgado destacou que a parte embargante não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário. As alegações apresentadas permaneceram no campo da generalidade, sem comprovar, de forma efetiva, qualquer distorção que pudesse ensejar distinção ou afastamento da aplicação do precedente vinculante.

4.
A decisão colegiada também foi clara ao registrar que eventuais situações específicas de majoração desarrazoada do valor venal de imóveis poderiam ser objeto de impugnação própria, não cabendo, entretanto, ao órgão julgador afastar a legislação em sua integralidade com base em meras conjecturas.

5
.
Por fim, o
julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando os fundamentos da decisão já são suficientes para a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506423-76.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante Lar Patrimonial SA Ltda e embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.